Tribunal: TJSP
Processo: 1504168-38.2023.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/06). RECURSOS DEFENSIVOS VISANDO A REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Há cinco questões em discussão: (i) se o réu tem o direito de recorrer em liberdade; (ii) ocorrência de "bis in idem" na dosagem porque considerada a quantidade de entorpecente na

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/06). RECURSOS DEFENSIVOS VISANDO A REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Há cinco questões em discussão: (i) se o réu tem o direito de recorrer em liberdade; (ii) ocorrência de "bis in idem" na dosagem porque considerada a quantidade de entorpecente na pena base e na negativa do redutor; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) cabimento do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, a adequação do regime inicial de cumprimento de pena e possibilidade de substituição; e (v) possibilidade de concessão de prisão domiciliar.
2. Pedido de liberdade na pendência do reclamo que se encontra prejudicado, dado o julgamento a que se procede.
3. Materialidade e autorias delitivas demonstradas. Defesas conformadas. Condenações mantidas. Bases reduzidas ao mínimo nesta instância. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea desprezado a teor da Sumula 231 do STJ. Causa de aumento de pena do artigo 40, V, da lei de drogas bem configurada. Impossibilidade de concessão do redutor, ausentes os requisitos legais. Regime prisional fechado mantido. Descabidas a detração e a prisão domiciliar, matérias afeitas à execução da pena, bem como os benefícios da substituição por restritivas e "sursis".
4. Recursos parcialmente providos.